Tribunal: TCU
Processo: 029.929/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia com pedido de Cautelar, contra o pregão da AGU na forma eletrônica do tipo menor preço, Pregão Eletrônico SRP 052/2015.

Inteiro teor:
Acórdão 1770/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: expedir quitação ao Sr. Álvaro da Costa Rondon Neto, ante o recolhimento da multa fixada no item 9.4 do Acórdão 248/2017-TCU-Plenário (peça 300), modificado pelo item 9.2 do Acórdão 60/2020-TCU-Plenário (peça 434), conforme consulta realizada junto ao Sistema SISGRU, acostada aos autos do processo às peças 706, corroborada pela análise à peça 707; expedir quitação ao Sr. Humberto Miranda Cardoso, ante o recolhimento da multa fixada no item 9.4 do Acórdão 248/2017-TCU-Plenário (peça 300), modificado pelo item 9.2 do Acórdão 60/2020-TCU-Plenário (peça 434), conforme consulta realizada junto ao Sistema SISGRU acostada aos autos do processo peça 708, corroborada pela análise à peça 709; e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e interessados. 1. Processo TC- Processo 029.929/2015-6 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 035.283/2015-7 (DENÚNCIA); Processo 016.594/2019-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Humberto Miranda Cardoso (XXX.662.401-XX); Jânio Lopes Miranda (XXX.736.881-XX); Marconi Goncalves Brasileiro de Sant Anna (XXX.885.701-XX); Álvaro da Costa Rondon Neto (XXX.806.001-XX). 1.3. Interessados: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23); Agência Nacional de Transportes Aquaviários (04.903.587/0001-08); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação (); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério de Minas e Energia (); Companhia Energética de Alagoas (privatizada) (12.272.084/0001-00); Grg Tech Assessoria Em Informatica Ltda (04.699.854/0001-69); Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Mcti (01.263.896/0005-98); Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior (extinta) (03.204.421/0001-22); Ministério da Cultura (extinto) (); Ministério da Educação (); Ministério da Integração Nacional (extinta) (); Ministério das Comunicações (extinto) (); Ministério de Minas e Energia (37.115.383/0001-53); Ministério do Esporte (extinta) (); Polícia Rodoviária Federal (00.394.494/0104-41); Secretaria de Direitos Humanos (00.394.494/0015-31); Secretaria de Educação Básica (00.394.445/0124-52); Secretaria-executiva do Ministério da Educação (00.394.445/0023-09); Secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia (); Universidade Federal de São Paulo (60.453.032/0001-74). 1.4. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Companhia Energética de Alagoas (privatizada); Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Mcti; Ministério da Cultura (extinto); Ministério da Educação; Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (extinta); Ministério da Integração Nacional (extinta); Ministério das Comunicações (extinto); Ministério de Minas e Energia; Ministério do Esporte (extinta); Polícia Rodoviária Federal; Secretaria de Direitos Humanos; Universidade Federal de São Paulo. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.8. Representação legal: Gustavo Toniol Raguzzoni, Carolina Mendes de Carvalho (39637/OAB-GO) e outros, representando Grg Tech Assessoria Em Informatica Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.